Tribunal: TJES
Processo: 5012650-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012650-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILO LEMOS NETO
RECORRIDO: GIRLAN RODRIGUES TEIXEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EM 10/03/2023, POR VOLTA DAS 10:25 HORAS TRAFEGAVA PELA RODOVIA DAS PANELEIRAS EM EURICO SALLES, SERRA-ES, NA ALTURA DO SUPERMERCADO SÃO JOSÉ QUANDO COM A ABERTURA DO SEMÁFORO OS VEÍCULOS DERAM SEGUIMENTO NA VIA E QUE O VEÍCULO À FRENTE, ETIOS, PLACA OVF 3151, AO SE DEPARAR COM A DEMARCAÇÃO DE CONES, PAROU COMPLETAMENTE O VEÍCULO, COM SETA LIGADA PARA A DIREITA. QUE SEGUIA LOGO ATRÁS DO ETIOS EM SEU VEÍCULO LOGAN, PLACA QXJ 0C81 E QUE TAMBÉM PAROU COMPLETAMENTE O VEÍCULO, COM SETA LIGADA PARA DIREITA, SINALIZANDO AOS OUTROS VEÍCULOS A NECESSIDADE DO DESVIO. QUE O VEÍCULO ETIOS, PLACA KRX3D66, QUE VINHA ATRÁS, TAMBÉM PAROU O VEÍCULO E QUE O VEÍCULO FOCUS, PLACA MQM 0E03, QUE SEGUIA ATRÁS DO ETIOS PLACA KRX3D66, TAMBÉM PAROU SEU VEÍCULO. AFIRMA QUE O REQUERIDO COM SEU VEÍCULO S10, QUE SEGUIA LOGO ATRÁS DO FOCUS, NÃO CONSEGUIU PARAR O VEÍCULO, ACABANDO POR COLIDIR MESMO E QUE COM O IMPACTO TODOS OS VEÍCULOS FORAM LANÇADOS PARA FRENTE FAZENDO COM QUE BATESSEM NA TRASEIRA UNS DOS OUTROS. REQUER O VALOR DO CONSERTO DO VEÍCULO, BEM COMO O VALOR GASTO COM TRANSPORTE. A INICIAL VEIO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS, ID.25594979, BEM COMO POSTERIORMENTE FOI JUNTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FRANQUIA, ID. 27529257.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, RESOLVENDO-SE O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I DO CPC, PARA O FIM DE: A)CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$2.950,00, COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO DA FRANQUIA (DATA DO PREJUÍZO). RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA PROPOSITURA DA DEMANDA E AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE A NARRATIVA DA INICIAL E A SUA CONCLUSÃO, AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO QUE SE REFERE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, O AUTOR ANEXOU CERTIDÃO DE CASAMENTO, COMPROVANDO O MATRIMÔNIO COM A SRA. MARIANA MAGDA FINAMORE DE FIGUEIREDO. AMBOS SÃO CASADOS NO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS DESDE O ANO DE 2010, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE ATIVA. O RECORRIDO AGINDO DE BOA-FÉ PARA FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTOU AOS AUTOS OS DOCUMENTOS COM O REAL VALOR PAGO DA FRANQUIA, BEM COMO, O VALOR TOTAL PARA O CONSERTO DO VEÍCULO, CONFORME SE VERIFICA DO (ID. 27529257). CABE RESSALTAR, QUE OS COMPROVANTES COM OS GASTOS PARA A REPARAÇÃO DO PREJUÍZO, FORAM CABALMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS CONFORME ID (27529257). NO QUE TANGE A CULPA EXCLUSIVA DO REQUERENTE, VERIFICA-SE NOS AUTOS QUE NO RELATO DO SR. JOÃO PAULO, INFORMANTE, O TRÂNSITO ESTAVA BEM DEVAGAR NO DIA DO SINISTRO, COMPROVANDO QUE SE ELE, REQUERIDO, ESTIVESSE TRAFEGANDO EM VELOCIDADE COMPATÍVEL COM O LOCAL, TERIA EVITADO O ACIDENTE. DIANTE DO EXPOSTO,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)